Tribunal: TJPA
Processo: 0000002-32.2013.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000002-32.2013.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA - VARA CRIMINAL

APELANTE (S): PAULO EVANGELISTA NETO (ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB/PA Nº 5.201)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ARTS. 14 E 15, DA LEI N° 10.826/03. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA.
1. Restou demonstrado que o disparo de arma e fogo desferido pelo ora recorrente, teve como finalidade defender-se da ação delituosa praticada por 02 (dois) outros indivíduos, em frente à sua residência, que desferiram, contra ele, 05 (cinco) tiros, dos quais 03 (três) o atingiram
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DE DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE.
2. Ainda que possa ser levantada a tese de aplicação do instituto da consunção ao caso, para este fosse absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo e ambos afastados em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, verifica-se que as particularidades do presente feito não permitem tal entendimento. 3. O fato de o disparo de arma de fogo ter sido desferido para proteger o ora recorrente em uma única situação específica, não afasta a caracterização do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lembrando que o próprio acusado informou, durante a instrução processual, que havia adquirido o artefato há algum tempo, possuindo, inclusive, conhecimento de que o portava de forma ilegal. Logo, não se vislumbra, in casu, qualquer nexo de dependência entre as condutas, tratando-se, portando, de desígnios autônomos, o que não justifica a aplicação do instituto da consunção entre os crimes.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para
absolver
o apelante PAULO EVANGELISTA NETO

do delito tipificado no art. 15. da Lei n° 10.826/03
, mantendo
a condenação do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida no regime
aberto.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial

provimento,
para absolver o apelante
PAULO EVANGELISTA NETO
do delito tipificado no art. 15. da Lei n° 10.826/03, mantendo a condenação do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezoito de fevereiro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000002-32.2013.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA - VARA CRIMINAL

APELANTE (S): PAULO EVANGELISTA NETO (ELDELY DA SILVA HUBNER - OAB/PA Nº 5.201)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO EVANGELISTA NETO,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas,
que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
aberto,
pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
disparo de arma de fogo
, previstos, respectivamente, nos arts. 14 e 15, da Lei n° 10.826/03.

Consta na denúncia que, no dia 02.01.2013, na Rua Terezinha Rodrigues, 190, bairro Jardim Bela Vista, o ora apelante, após ter sido alvejado por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma moto preta, que desferiram, contra ele, 05 (cinco) tiros, dos quais 03 (três) o atingiram, correu até seu caminhão, pegou um revólver calibre 38 e desferiu um tiro.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, o recorrente, em suas razões recursais, requereu a absolvição do apelante, sob o argumento de que a arma teria sido utilizada para legítima defesa, logo, sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude, nos termos do art. 23, II e 25, ambos do CP.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento,
no intuito de que seja reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em relação ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n° 10.826), mantendo-se a condenação do acusado, tão somente, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14. do referido Diploma Legal.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo parcial provimento,
apenas para
afastar
a condenação do ora recorrente pelo delito tipificado no art. 15. da Lei n° 10.826/03, em virtude do reconhecimento de legítima defesa própria,
mantendo
-
se
, contudo, a decisão guerreada no tocante à condenação pelo crime previsto no art. 14. do mesmo Diploma Legal.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

DA ABSOLVIÇÃO

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição, com base no argumento de que a arma teria sido utilizada por ele para se defender de um grave atentado, razão pela qual sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude de legítima defesa.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, devem prosperar, em parte, as razões recursais do apelante.

Analisando as provas colhidas durante a instrução processual, verifica-se que, de fato, restou demonstrado que o disparo de arma e fogo desferido pelo ora recorrente, teve como finalidade defender-se da ação delituosa praticada por 02 (dois) outros indivíduos, em frente à sua residência, que desferiram, contra ele, 05 (cinco) tiros, dos quais 03 (três) o atingiram.

Vale ressaltar que, por legítima defesa, entende-se o uso moderado dos meios necessários a repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do CPB).

In casu,
no que concerne ao delito previsto no art. 15, do Estatuto do Desarmamento, constata-se a ocorrência da legítima defesa, na medida em que o acusado, no intuito de se defender, utilizou dos meios que tinha ao seu alcance naquele momento, de forma moderada, repelindo injusta agressão.

Neste sentido:
DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. A reconstituição probatória revela que a realização de um único disparo de arma de fogo pelo réu, na garagem e em direção ao chão, teve como objetivo defender-se da injusta agressão da vítima, que estava quebrando os móveis da residência, visando proteger seu patrimônio. Absolvição impositiva. Apelo provido. Unânime. (Apelação Crime N° 70075647511, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em 14/12/2017)

Desta feita,
reconheço
a excludente de ilicitude da legítima defesa em relação ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n° 10.826/03).

Já no que tange ao
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n° 10.826/03
), conforme bem explanado pelo R. Ministério Público, ¿ainda que possa ser levantada a tese de aplicação do instituto da consunção ao caso, para este fosse absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo e ambos afastados em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, verifica-se que as particularidades do presente feito não permitem tal entendimento¿.

Continua o Parquet: ¿isso porque, o fato de o disparo de arma de fogo ter sido desferido para proteger o ora recorrente em uma única situação específica, não afasta a caracterização do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lembrando que o próprio acusado informou, durante a instrução processual, que havia adquirido o artefato há algum tempo, possuindo, inclusive, conhecimento de que o portava de forma ilegal. Logo, não se vislumbra, in casu, qualquer nexo de dependência entre as condutas, tratando-se, portando, de desígnios autônomos, o que não justifica a aplicação do instituto da consunção entre os crimes.¿

Senão vejamos:
REVISÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. [...] Além disso, a consunção entre o 1o e 2o fato descritos, que diz com porte de arma com numeração suprimida e disparos de arma de fogo em via pública, se mostra inviável, inadmitida a pretendida absorção do porte pelo disparo, eis que são delitos independentes, no caso, não se havendo que falar em crime- meio, sendo derivados de desígnios autônomos e contexto fático diverso. A aquisição da arma se deu há longo tempo, independente do fato de, posteriormente vir o requerente, modo premeditado, a intimidar a vítima com os disparos perpetrados. Assim, não se constata erro evidente na aferição das circunstâncias acima destacadas, não se havendo que falar em alteração do apenamento daí derivado. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. POR MAIORIA. (Revisão Criminal N° 70074662909, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 05/10/2018)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
dou PARCIAL PROVIMENTO
, para
absolver
o apelante
PAULO EVANGELISTA NETO
do

delito tipificado no art. 15. da Lei n° 10.826/03, mantendo a condenação do crime previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03, readequando a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
a ser cumprida no regime
aberto
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora